Tribunal: TJPA
Processo: 0803348-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803348-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
BUSCA

VEICULAR.

NULIDADE.
TESE NÃO ACATADA.
FUNDADA

SUSPEITA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não merece abrigo a alegação de constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública.

2.
No que tange a aventada ausência de requisitos à manutenção da custódia preventiva, importa mencionar

que, em recente decisão, datada de 01/03/2023, o Juízo
a quo
indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
revogação de prisão preventiva

do paciente,

por entender que a custódia cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e gravidade do delito, já que a defesa nada trouxe de novo que pudesse mudar seu entendimento.

3.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

4.
In casu,

observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente acerca da aplicação de medida cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as Decisões Interlocutórias, o Magistrado do feito foi categórico em fundamentar seus
decisums
no mesmo sentido. Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, exatamente como se verifica no caso em apreço. Derradeiramente, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

5.
Por fim, acerca da nulidade do decreto constritivo, ante a ilegalidade da busca veicular, não há como prosperar, vez que ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins

de habitação, àquela equipara-se à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial,

sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime, exatamente como se verifica no caso sob exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Fabrício José Vasconcelos dos Santos
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal
nº
0810571-19.2022.8.14.0015
.

Consta da impetração
, que n
o dia 15/12/2022, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente convertida em PRISÃO PREVENTIVA pelo Juízo coator, como incurso nas sanções previstas nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Que a polícia civil recebeu denúncia anônima sobre suposta transação de drogas por parte do paciente, sem prévia investigação.

Aduz que avistaram o paciente entrar numa residência e sair sem sacola; após começaram a persegui-lo, sendo preso em via pública.

Que no dia 16/12/2022, o Juízo coator converteu a prisão em flagrante em PREVENTIVA, cuja decisão totalmente desmotivada e com fundamentação abstrata.

Ressalta ser o paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito, fazendo jus a substituição por medidas diversas da prisão.

Que no dia 08/02/2023, ingressou com a DEFESA PRÉVIA c/c com pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO ou SUBSTUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, pedido este indeferido pelo douto Magistrado no dia 01/03/2023, apresentando decisão genérica, abstrata e desmotivada, inclusive, parte do fundamento são estranhos ao pedido.

Alega, ainda, o ilustre causídico, que o édito cautelar
é inidôneo e totalmente em desacordo com o entendimento do TJE/PA e do Superior Tribunal de Justiça, que vêm decidindo de forma reiterada, que busca residencial e veicular forçada para obtenção de provas, através de denúncia anônima, sem investigação prévia, caracteriza nulidade, sendo necessária fundadas razões para assim justificar sua entrada.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de seja r
econhecida a nulidade do decreto preventivo, considerando ausência de mandado judicial e formalidades legais; ou reconhecimento da nulidade do decreto preventivo, pela ausência de fundamentação exigida no art. 312 do CPPB; ou, ainda, substituição da prisão por MEDIDAS CAUTELARES alternativas à prisão, por possuir requisitos legais e, no mérito, seja definitivamente concedida a ordem. Na oportunidade, requer notificação para SUSTENTAÇÃO ORAL, com base no princípio da ampla defesa.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 12960381
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam,
o fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi.

À ID

13060882
, a Autoridade Coatora após breve relato acerca dos fatos, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O Paciente apresentou defesa preliminar com pedido de revogação da prisão preventiva em 08/02/2023, aduzindo a nulidade das provas e a consequente atipicidade da conduta por ilicitude das provas. Sobre o pedido de liberdade, que Fabrício é Policial Militar, tem família constituída e residência fixa no distrito da culpa, assim, a prisão se mostra insuficiente.

O Paciente foi regularmente notificado em 10/02/2023.

Em 01/03/2023, após o parecer do Ministério Público, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, por entender que estão mantidas as razões que justificaram a custódia cautelar do Paciente, com fortes indícios do cometimento dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. Foi ressaltada a ausência de indicação na mudança do quadro fático, e que a liberdade do Paciente ainda representa risco à garantia da ordem pública. Ademais, não foi demostrado que Fabrício é o único mantenedor de sua família, nem que seu filho está desamparado economicamente e socialmente.

Em 08/03/2023, conforme o rito da Lei n. 11.343/2006, foi recebida a denúncia em face do Paciente e os demais denunciados. No ato foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/04/2023, às 12h, sendo cumpridos os expedientes necessários para a realização do ato.

Assevero que o Paciente está custodiado desde 15/12/2022, quando foi preso em flagrante delito.

Outrossim, em consulta aos antecedentes criminais, o Paciente foi condenado, cuja sentença ainda não transitou em julgado, por possível roubo em face de agência bancária na cidade Concórdia do Pará (0007566-64.2016.8.14.0069 e 0000147-79.2016.8.14.0105)”.

Nesta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
H
amilton
N
ogueira
S
alame
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea ao decreto constritivo

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no feito sob exame.

In casu
, a decisão ora vergastada restou assim fundamentada, consoante
ID 12918240
:

“As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois claro o estado de

flagrância, bem como os demais requisitos, como as advertências quanto aos direitos do(s) indiciado(s) e a regular Nota de

Culpa,

entregue

no

prazo

legal,

motivo

pelo

qual

deve

ser

homologada

a

prisão

em

flagrante
.

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, deve ser analisado se as medidas cautelares

contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de freqüentar determinados

lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar,

suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se

há

necessidade

de

decretação

da

prisão

preventiva.

No caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da

prisão

preventiva

acima

referidas

não

são

suficientes

para

a

garantir

o

regular

andamento

do

processo

e

a

ordem

pública,

sendo

imprescindível a decretação da prisão preventiva dos investigados, pois, uma vez em liberdade, por conta das condutas

atribuídas,

há

indicativos

de

periculosidade,

devendo

ser

preservada

a

ordem

pública.

Senão

vejamos:

De

acordo

com

o

auto

de

prisão

em

flagrante,

a

polícia

civil

do

Estado

obteve

a

informação

de

que

um homem

chamado

Fabrício

estaria

envolvido

em

uma

transação

de

drogas

no

município

de

Castanhal

e

que

referida

pessoa

estaria

em

um

veículo

Corolla,

placa

final

7A33.

Ainda de acordo com a peça flagrancial, ao diligenciarem, os policiais visualizaram o veículo parar em

frente a uma residência no bairro da Jaderlândia, sendo que, ao sair do veículo, o investigado
Fabrício José Vasconcelos dos

Santos

portava

uma

bolsa

rosa,

vindo

a

entrar

no

imóvel.

O

procedimento

policial

afirma

que

logo

após,

Fabrício

José

Vasconcelos

dos

Santos

saiu

do

imóvel sem

a

referida

bolsa.

Afirma a polícia civil que diante disso, foi ordenado à
Fabrício
que parasse o veículo, porém o mesmo

não

atendeu

à

ordem,

vindo

a

ser

perseguido

e

apanhado

após

abalroamento

entre

o

carro

da

polícia

e

do

flagranteado.

Sustenta

a

polícia

civil

que

após

a

revista

pessoal

e

no

veículo,

foram

encontrados

02

(dois)

tabletes

de

substância

que

se

assemelha

a

entorpecente,

vindo

a

ser

dada

voz

de

prisão

à

Fabrício

José

Vasconcelos

dos

Santos.

A polícia civil afirma ainda que, diante dos fundados indícios de que
Fabrício
havia deixado drogas na

residência onde adentrara momentos antes de sua prisão, policiais civis adentraram no referido imóvel e encontraram a bolsa

rosa, anteriormente citada, em poder de
Carlos Eduardo Costa Sodré e José Robert Lima Prazeres, vindo a encontrar na

mesma

02

(dois)

tabletes

de

substância

com

características

de

drogas,

motivo

pelo

qual

receberam

voz

de

prisão.

Como se vê, com relação ao investigado
Fabrício José Vasconcelos,
observa-se,
prima facie,
que o

mesmo

praticou

o

delito

tipificado

no

art.

33,

da

Lei

nº

11.343/06

na

medida

em

que

restou

demonstrado

que

transportava,

trazia

consigo

substância

entorpecente,

qual

seja,

cocaína,

motivo

pelo

qual

foi

preso

e

autuado

em

flagrante

delito.

Com relação aos demandados
Carlos Eduardo Costa Sodré e José Robert Lima Prazeres
observa-

se,
prima facie,
que os mesmos praticaram o delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06 na medida em que restou

demonstrado que
tinham em depósito

substância entorpecente, qual seja,
cocaína,
motivo pelo qual foram presos e autuados

em

flagrante

delito.

Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos investigados evidencia periculosidade

acentuada

de

modo

que

as

medidas

cautelares

diversas

da

prisão

preventiva

acima

referidas

não

são

suficientes

para

a

garantir

o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do mesmo,

conforme

abaixo

será

demonstrado:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o

fumus

comissi

delict,

tanto

que

foram

os

demandados

presos

e

autuados

em

flagrante,

havendo

inclusive

o

laudo

de

constatação

nº

2022.01.004136-QUI,

que

confirma

a

natureza

da

droga

apreendida

como

cocaína

(ID

83869717,

p.

2)
.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de

autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no

caso em tela, possui lastro
relevante
, conforme o laudo
e demais provas
acima mencionadas,
especialmente o depoimento

das

testemunhas

inquiridas

a

quando

da

lavratura

do

flagrante.

Quanto ao
periculum libertatis,
de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser

garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime e seu
modus operandi,
por si só, demonstram que os requeridos

em liberdade oferecem riscos à coletividade, pois demonstram-se pessoas de periculosidade acentuada, na medida em que têm

imputado

contra

si

delito

relacionado

a

significativa

quantidade

de

drogas,

mal

tão

grave

que

nos

dias

de

hoje

vem

assolando

a

juventude

e

as

famílias

de

nosso

país,

justificando-se,

pois

a

medida

constritiva

extrema.

(...).

Destaco

que

os

motivos

que

levam

este

juízo

a

decretar

a

prisão

processual

não

dizem

respeito

a

gravidade

em

tese

do

crime,

mas

sim

a

periculosidade

evidenciada

com

a

conduta

perpetrada
,

que

são

situações

totalmente

distintas.

Registre-se que este juízo ao decretar esta medida constritiva de liberdade o faz em plena

conformidade

com

seu

livre

convencimento

motivado,

previsto

no

art.

93,

IX

da

CF/88,

tendo

examinado

as

razões

fáticas

e jurídicas que entende adequadas ao caso em questão, motivo pelo qual, induvidosamente, não há que se falar que a

mesma

possa

se

encontrar

em

manifesta

desconformidade

com

as

hipóteses

legais.

Diante do exposto, caracterizada a necessidade da segregação cautelar, decreto, como decretada

tenho, a prisão preventiva dos investigados
Fabrício José Vasconcelos dos Santos, Carlos Eduardo Costa Sodré, José

Robert

Lima

Prazeres
,

nos

termos

da

fundamentação”
.
GRIFOS ORIGINAIS

Como se vê da decisão supra, a autoridade coatora não só fundamentou adequada e satisfatoriamente a conversão do flagrante em prisão preventiva, arrimada em requisito do art. 312,do CPPB, qual seja, para garantia da ordem pública, assim como foi enfático em asseverar que a gravidade do crime e seu
modus operandi,
por si só, demonstram que o coacto em liberdade oferece riscos à coletividade, pois demonstra ser pessoa de periculosidade acentuada, na medida em que tem

imputado

contra

si

delito

relacionado

a

significativa

quantidade

de

drogas,

mal

tão

grave

que

nos

dias

de

hoje

vem

assolando

a

juventude

e

as

famílias

de

nosso

país,

justificando-se,

pois

a

medida

constritiva

extrema.

Por seu turno, cumpre destacar

que, em recentíssima decisão, datada de 1º/03/2023, o Juízo primevo indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
do paciente, consoante se verifica
à ID
12918236
,
por entender que a prisão preventiva ainda é necessária, levando-se em consideração que a defesa não indicou qualquer mudança no quadro fático que viesse a mudar a base do motivo para a decretação da preventiva, quando assim se manifestou:

“Entendo que a segregação cautelar de Fabrício José Vasconcelos dos Santos ainda se justifica, pois, persistem os motivos que justificaram a decretação da sua custódia cautelar, com fortes indícios de que cometeu os crimes tipificados nos artigos 33, caput, c/c art. 35 da Lei n. 11.343/2006, juntamente com Carlos Eduardo Costa Sodré e José Robert Lima Prazeres.

No caso, percebo que a defesa não indicou qualquer mudança no quadro fático que viesse a mudar a base do motivo para a decretação da preventiva. Há fortes indícios de que foi encontrada por ocasião da prisão em flagrante do denunciado uma quantidade considerável de material entorpecente, especificamente 4027,0 g (quatro mil e vinte e sete gramas) com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
cocaína
.

Com efeito, presentes os requisitos para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, caso da garantia da ordem pública, já evidenciada.

A meu juízo, a liberdade do Denunciado neste momento ainda representa risco concreto à ordem pública. Necessário, portanto, a manutenção da prisão preventiva de
Fabrício José Vasconcelos dos Santos
.

Sobre a alegação de nulidade, percebo que foi devidamente analisado por ocasião da homologação da prisão em flagrante, ademais, trata-se de alegação de mérito, que será analisado, após instrução processual, por ocasião da sentença.

A comunidade local convive diuturnamente com ações criminosas dessa natureza, o que ocasiona, naturalmente, sensação de insegurança e medo no meio social.

O comércio de drogas é delito dos mais graves do ordenamento jurídico criminal brasileiro. Suas consequências se projetam no tempo e no espaço, criando uma verdadeira massa humana de viciados, que sofrem com a dependência, além dos inevitáveis problemas de saúde e social experimentado pelos toxicômanos.

Além disso, é crime que carrega consigo uma infinidade de outros delitos, não raro para financiar o próprio comércio da droga. É relativamente comum a prática de homicídios em disputa de ponto de drogas, cobrança de dívidas, e outros.

Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública.

Além da gravidade em concreto dos crimes possivelmente cometidos, que justificam a custódia cautelar, sobre a alegação de que o Denunciado é o único mantenedor de sua família, não vislumbro documentos que indiquem tal situação nos autos. Além disso, sobre a cirurgia de seu filho, percebo que foi amparado por plano de saúde, além de ter assinatura em alguns documentos da genitora Maricelia Brito Monteiro, assim, não vislumbro como indispensável a presença do requerente.

Igualmente, não vislumbro a possibilidade de aplicar ao caso quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP, sobretudo pela gravidade em concreto do delito imputado ao Réu, que em liberdade poderia continuar promovendo a traficância de material entorpecentes em Castanhal e em municípios limítrofes.

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida, tenho por certo a necessidade de manter a custódia cautelar, desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DE FABRÍCIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS”.

Nessa senda, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente requisito autorizador à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do coacto, como bem quer fazer entender a impetração, já que a necessidade de se garantir a ordem pública resta sobejamente fundamentada nas decisões ora guerreadas.

- Das condições pessoais

Neste item, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Pugna, ainda, a impetração, para que a custódia preventiva do coacto seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, a fim de cessar o indisfarçável constrangimento ilegal vivido pelo paciente, sanável pelo presente remédio heroico.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no item em apreço, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as Decisões Interlocutórias supratranscritas o Magistrado do feito foi categórico em fundamentar seus
decisums
no mesmo sentido.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Derradeiramente, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Da nulidade por ilegalidade da revista veicular

Por fim, pugna o nobre advogado impetrante pela nulidade do édito constritivo, sob a alegação de que o paciente foi vítima de revista indevida em seu veículo, ante a falta de autorização judicial, tampouco fundadas razões para justiçar tal procedimento.

Com efeito, a presente irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em

consonância
com a
orientação jurisprudencial

dos Tribunais Superiores.

Como cediço, "nos termos do art. 244 do CPPB,
a busca pessoal independerá de mandado
quando houver prisão ou
fundada suspeita de que a pessoa

esteja na posse
de arma proibida,
objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou ainda

quando

a medida

for

determinada

no

curso

de

busca

domiciliar
".

Importa destacar que, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins

de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial,

sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime.

No caso dos autos, observa-se que a legítima suspeita se encontra no fato de que o coacto desobedeceu a sinal de parada, momento em que se iniciou uma perseguição a seu veículo, até a posterior colisão com a viatura de polícia, não havendo motivos para irresignações, já que a ação policial está embasada no dispositivo supracitado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO

DE

ENTORPECENTES.

NULIDADE

DA

BUSCA

VEICULAR.

INEXISTÊNCIA.

FUNDADA

SUSPEITA.

AGRAVO

NÃO

PROVIDO.

1. "Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado

quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de

arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda

quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no

AREsp 1.403.409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA

TURMA,

julgado

em

26/3/2019,

DJe

4/4/2019).

2. No caso, legítima suspeita para a busca veicular encontra-se no fato de que

os agentes policiais avistaram o carro do paciente no contrafluxo do tráfego e

com vidro totalmente escuro, sem possibilitar visualização interna. Assim,

realizaram a

abordagem,

com

a

revista no

veículo, sendo

encontrados

no

interior do veículo, embaixo do banco do motorista, 2 tijolos de cocaína, com

peso

aproximado

de 2kg.

Precedentes.

3. Agravo

regimental

não

provido. (AgRg

no

HABEAS

CORPUS

Nº

777521

-

SP

(2022/0326821-7) - RELATOR:

MINISTRO

RIBEIRO DANTAS – Data do julgamento:

13/02/2023).

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 17/04/2023